Tribunal: TJMT
Processo: 1003243-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003243-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA AUXILIADORA ALVES DOS SANTOS E SILVA - CPF: 451.883.431-34 (AGRAVADO), NAGHAI NARCIZIO DOS SANTOS E SILVA - CPF: 015.742.021-38 (AGRAVADO), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE BENS DADOS EM GARANTIA REAL. INEXISTÊNCIA DE DESISTÊNCIA TÁCITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco da Amazônia S.A., visando à reforma da decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Execução por Título Extrajudicial n.o 0002350-83.2011.8.11.0004, ajuizada contra
Naghai

Narcizio
dos Santos e Silva e Maria Auxiliadora Alves dos Santos e Silva, que indeferiu o pedido de avaliação judicial dos bens oferecidos em garantia nas Cédulas Rurais Pignoratícias FIR-067-08-0089-9 e FIR-067-09-0772-3, sob alegação de desistência tácita do exequente quanto à penhora dos referidos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve, de fato, desistência tácita do pedido de penhora e avaliação dos bens dados em garantia real, capaz de justificar o indeferimento da avaliação judicial no curso do processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de manifestação expressa e inequívoca do exequente quanto à desistência da penhora dos bens impede o reconhecimento de renúncia tácita aos atos executivos.

A comprovação do recolhimento de custas para diligência de avaliação e o requerimento de intimação da parte executada demonstram o inequívoco interesse do credor na realização do ato expropriatório.

A avaliação dos bens dados em garantia constitui etapa indispensável para a efetividade do processo executivo, nos termos do art. 797 do CPC, sendo vedada sua paralisação por presunção de desistência, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A desistência da penhora e da avaliação dos bens dados em garantia real exige manifestação expressa e inequívoca do exequente.

O recolhimento de custas e a solicitação de atos de impulso processual evidenciam o interesse na continuidade da execução.

A avaliação judicial dos bens é etapa
necessária
para assegurar a efetividade da execução por título extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 797; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI no 0736534-27.2023.8.07.0000, Rel. Des.
Aiston
Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 07.12.2023,
DJe
23.01.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravante

(s):

BANCO DA AMAZONIA SA

Agrav
a
do

(s):

NAGHAI NARCIZIO DOS SANTOS E SILVA
e outro

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
BANCO DA AMAZONIA SA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação de Execução por Título Extrajudicial no 0002350-83.2011.8.11.0004
, ajuizada em face
de
NAGHAI NARCIZIO DOS SANTOS E SILVA
e
MARIA AUXILIADORA ALVES DOS SANTOS E SILVA
,
indeferiu o pedido de avaliação dos bens dados em garantia nas Cédulas Rurais Pignoratícias n.o FIR-067-08-0089-9 e FIR-067-09-0772-3.

Sustenta o agravante que jamais desistiu da penhora dos bens ofertados em garantia, tendo, inclusive, providenciado o pagamento de custas para realização da diligência de avaliação e peticionado para dar prosseguimento aos atos expropriatórios. Afirma que a decisão agravada
se baseou
em premissa equivocada, contrariando o princípio da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja determinada a realização da avaliação judicial dos bens dados em garantia.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões
(Id.
284510887
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta nos autos reside
no acerto, ou não,
da decisão que indeferiu o pedido de avaliação judicial dos bens dados em garantia nas cédulas rurais pignoratícias, sob o fundamento de que o exequente teria desistido da constrição originalmente requerida.

Todavia, uma leitura acurada dos autos evidencia que não há qualquer manifestação expressa ou inequívoca do agravante no sentido de desistir da penhora ou da avaliação dos bens oferecidos como garantia real. Ao contrário, verifica-se que o exequente recolheu as custas relativas à diligência do Oficial de Justiça (ID 59850126, p. 25), e requereu a intimação da parte executada para informar endereço para efetivação do ato (p. 28 do mesmo ID), o que traduz intenção de impulsionar o feito executivo.

Com efeito, a
execução por título extrajudicial, nos termos do artigo 797 do CPC, desenvolve-se no interesse do credor, e tem como finalidade a satisfação do crédito mediante atos expropriatórios, sendo a avaliação dos bens constritos etapa
necessária
para viabilizar alienação judicial ou adjudicação
.
Impedir tal avaliação implica paralisar o procedimento executivo e comprometer sua efetividade, em clara violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA
PENHORA .
NÃO CUMPRIMENTO DE MANDADO. RENÚNCIA NÃO PRESUMIDA. SUSPENSÃO INDEVIDA. 1 -
Renúncia
tácita .
Não presunção. Não há desistência tácita da penhora com a suspensão da execução em razão da não localização de bens penhoráveis (artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil), sobretudo quando o exequente se manifestou expressamente pela sua manutenção. Devida a penhora e prosseguimento da execução.
2 - Recurso conhecido e
provido .

ic

(TJ-DF 0736534-27.2023.8.07 .0000 1800680, Relator.: AISTON HENRIQUE DE
SOUSA, Data de Julgamento: 07/12/2023, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 23/01/2024)

Assim,
inexistindo desistência válida da penhora e sendo evidente o interesse do credor na continuidade do feito, impõe-se a reforma da decisão agravada, determinando-se a realização da avaliação judicial dos bens dados em garantia nas cédulas rurais pignoratícias, com o regular prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão interlocutória e determinar o prosseguimento da execução com a avaliação dos bens dados em garantia nas
cédulas executadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025